Tribunal: TJMT
Processo: 1011915-75.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011915-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO), ANA CECILIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 060.689.371-78 (ADVOGADO), LUIZ A. DA SILVA LTDA - CNPJ: 36.480.773/0001-60 (AGRAVANTE), SILVA INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 45.736.300/0001-71 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO DA SILVA - CPF: 026.899.751-90 (AGRAVANTE), STEFANIA DE AMORIM BERNAL MORENO - CPF: 037.240.161-90 (AGRAVANTE), HUDSON CARLOS BRANDT MARTINI - CPF: 009.418.781-98 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Embargos à Execução Recebidos sem Efeito Suspensivo. Inexistência de Garantia do Juízo. Relativização. Impossibilidade. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que recebeu Embargos à Execução sem efeito suspensivo, no âmbito de Execução de Título Extrajudicial lastreada em cheque. Os Recorrentes alegam inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e inexistência de relação jurídica com o título. Além disso, mencionam que, no caso, é possível relativizar a exigência da garantia do juízo.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

III. Razões De Decidir

3. A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução depende da presença simultânea dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC: requerimento do embargante, relevância da fundamentação, risco de dano grave e garantia do juízo.

4. A jurisprudência admite, excepcionalmente, que seja afastado o requisito da garantia do juízo quando demonstrado abuso do direito de execução por parte do Exequente. No caso, não é possível afirmar que o título carece de liquidez, certeza e exigibilidade, tampouco abuso do direito de execução dos Agravados/Exequentes, de forma a permitir a dispensa da garantia do Juízo.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução depende da presença simultânea dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC: requerimento do embargante, relevância da fundamentação, risco de dano grave e garantia do juízo

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: AgInt no AREsp n. 2.308.179/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011915-75.2025.8.11.0000

Trata-se Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Luiz A. da Silva Ltda.

e outros
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop que recebeu, sem efeito suspensivo, os
Embargos à Execução n. 1022039-09.2024.8.11.0015
opostos em desfavor de
Hudson Carlos Brandt Martini
, em virtude da Execução de Título Extrajudicial n. 1018443-17.2024.8.11.0015.

Os Agravantes aduzem que os requisitos para atribuição do feito suspensivo aos Embargos à Execução estão demonstrados.

Alegam ilegitimidade de alguns Agravantes para figurarem no polo passivo da Execução, inexistência de relação jurídica com o Agravado e inexigibilidade do título de crédito.

Por fim, defendem que o indeferimento do efeito suspensivo expõe os Agravantes à prática de atos expropriatórios injustos, antes da análise de sua defesa nos Embargos.

Requerem o provimento do Recurso e a atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 282950377).

O Agravado foi intimado e deixou de apresentar contraminuta (Id. 284050886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recorrido
Hudson Carlos Brandt Martini
ajuizou Execução de Título Extrajudicial em desfavor de
Luiz A. da Silva Ltda., Silva Insumos Agrícolas Ltda., Luiz Antônio da Silva e Stefânia de Amorim Bernal Moreno,
em razão de cheque emitido em 30/03/2024 no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) de titularidade de Luiz A. da Silva Ltda.

Citados, os Agravantes opuseram Embargos à Execução e suscitaram inépcia da petição inicial e ilegitimidade passiva daqueles que não subscreveram o título.

Além disso, alegaram que o Recorrido não indicou a origem do negócio jurídico subjacente à emissão da cártula e, ao final, pleitearam a atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

O Juiz singular recebeu os Embargos à Execução sem efeito suspensivo, medida que motivou a insurgência apresentada neste Recurso.

Nas razões do Recurso, os Recorrentes reiteram que os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo estão comprovados e que, no caso, é possível relativizar a exigência da garantia do juízo.

Alegam risco de dano irreparável pela possível constrição de bens antes da apreciação do mérito da controvérsia.

No que se refere à atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, é necessária a comprovação,
cumulativa
, dos seguintes requisitos: a) requerimento do Embargante; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil reparação ou incerta reparação; e d) garantia do Juízo (AgInt no AREsp n. 2.308.179/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

Portanto, a concessão do efeito suspensivo é medida excepcional, somente aplicável quando presentes os pressupostos acima mencionados.

Na hipótese, os Agravantes não demonstraram o oferecimento de caução, penhora ou depósito apto a garantir o juízo, de modo que o indeferimento do efeito suspensivo está em consonância com a regra processual vigente e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, a falta deste requisito, por si só, impede a concessão do efeito suspensivo e dispensa, inclusive, a análise dos demais pressupostos para a tutela de urgência.

Ressalto que a jurisprudência, excepcionalmente, admite que seja afastada a exigência da garantia do juízo para impedir eventual abuso no exercício do direito de execução, constatado diante da relevância da argumentação do embargante.

Entretanto, não é possível aferir apenas com base nas alegações unilaterais dos Agravantes que o título executivo não reúne os atributos de liquidez, certeza ou exigibilidade, tampouco que há abuso no exercício do direito de execução pelo Exequente/Agravado, que justifique a dispensa da garantia do Juízo.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025